Tribunal: TJSP
Processo: 1018594-65.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contratos bancários. Empréstimos pessoais com desconto direito em conta corrente de aposentado. Alegação de juros abusivos, com pedido de devolução em dobro do excesso cobrado e condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, reconhecendo a abusividade das taxas de juros em quatro dos cinco

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contratos bancários. Empréstimos pessoais com desconto direito em conta corrente de aposentado. Alegação de juros abusivos, com pedido de devolução em dobro do excesso cobrado e condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, reconhecendo a abusividade das taxas de juros em quatro dos cinco contratos celebrados, com condenação do requerido à devolução em dobro do excesso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Apelo do banco réu pugnando pela reforma da r. decisão. Com razão em parte. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Empréstimos pessoais com desconto direto em conta corrente de aposentado. Taxa de juros remuneratórios. Instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se sujeitando à limitação de margem de lucro disciplinada pela Lei no 1.521/1951, nem à limitação de taxa de juros de que trata o Decreto no 22.626/1933. Situação dos autos, porém, em que há flagrante, notória e expressiva disparidade entre as taxas de juros remuneratórios previstas nos quatro contratos em exame e a taxa média de mercado da época das contratações. Devem ser aplicadas as taxas de juros (mensal e anual) média do mercado para os meses de assinatura dos contratos, e para as operações de crédito semelhantes. Com a revisão das taxas de juros (mensal e anual), os valores pagos à maior devem ser devolvidos ao autor, mas de forma simples, ante a inexistência de má-fé do banco réu, ou utilizados para abatimento de eventual saldo devedor. Se houve cobrança de juros abusivos no período de normalidade, de rigor o afastamento da mora e seus encargos. Dano moral. Inocorrência. Autor que contratou livremente o mútuo, então consciente da necessidade de honrar as respectivas prestações e a cláusula dos descontos. Eventual sofrimento oriundo desse quadro foi causado pelo próprio autor. Sucumbência recíproca decretada. Apelo parcialmente provido, para a reforma da r. sentença, no sentido de que, as quantias pagas a maior pelo autor sejam devolvidas de forma simples (e não em dobro) e para que seja afastada a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais.